Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ROL DA ANS. COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação e remessa necessária, mantendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamento de saúde por plano de autogestão e reconhecendo a legitimidade da cobrança de coparticipação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do precedente firmado pelo STF na ADI 7.265, à natureza do rol de procedimentos da ANS e aos reflexos na análise da coparticipação e do equilíbrio atuarial do plano de saúde de autogestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão não se caracteriza quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
5. O acórdão embargado examinou o regime jurídico aplicável aos planos de saúde de autogestão, afastando a incidência do CDC, à luz da Súmula 608 do STJ, e analisou a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito com fundamento na Lei 9.656/1998, com as alterações da Lei14.454/2022, e no rol da ANS, especialmente na RN no 465/2021.
6. A ausência de menção expressa ao julgamento da ADI 7.265 não configura omissão, uma vez que o acórdão reconheceu que os procedimentos discutidos estão previstos no rol da ANS, tornando irrelevante a verificação dos critérios fixados pelo STF para hipóteses de procedimentos não contemplados.
7. Não há contradição interna quando o julgado afirma a previsão do procedimento no rol da ANS e faz referência à natureza exemplificativa desse rol, porquanto tal fundamentação é coerente e suficiente para reconhecer a obrigatoriedade de cobertura.
8. A legitimidade da cobrança de coparticipação foi expressamente analisada no acórdão embargado, com fundamento na previsão normativa e na observância dos limites legais e regulamentares, não havendo omissão quanto ao ponto.
9. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida no acórdão, sendo desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais, nos termos do CPC, art. 1.025.
10. Inexistente caráter manifestamente protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.